Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-51.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002852-51.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON ALVES NEVES - CPF: 888.969.866-72 (EMBARGADO), MARCOS TADEU QUIRINO FILHO - CPF: 009.312.036-27 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE OCORRIDO EM PROCESSO DIVERSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE INTEGRATIVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO A SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão de embargos de declaração que, no julgamento da apelação, manteve o reconhecimento da hipossuficiência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, ao fundamento de que inexistiam elementos concretos aptos a afastar a presunção legal de veracidade da declaração prevista no art. 99, § 3º, do CPC. A parte embargante sustenta omissão do julgado, com base em fato posterior ao acórdão, ocorrido em processo diverso, que reputa apto a evidenciar a alteração da capacidade econômica da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se fato superveniente ao julgamento da apelação, surgido em processo diverso, pode ser examinado em embargos de declaração para afastar a gratuidade da justiça anteriormente mantida no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à introdução de fundamento novo estranho ao debate travado no recurso anteriormente apreciado.

4. O fato invocado pelo embargante não integrou a controvérsia decidida na apelação, nem foi objeto de exame no acórdão embargado, pois se refere a evento posterior ao julgamento e verificado em processo distinto, o que inviabiliza seu conhecimento nesta via integrativa.
5. A apreciação da matéria em sede de embargos declaratórios configuraria indevida inovação recursal, com ampliação dos limites objetivos do julgado, em descompasso com a natureza jurídica dos aclaratórios e com a preclusão consumativa.
6. A discussão acerca da subsistência da gratuidade da justiça possui conteúdo fático e caráter dinâmico, podendo ser revista diante de modificação superveniente da situação econômica da parte, desde que a questão seja submetida ao juízo de origem, que detém melhores condições para a adequada instrução e aferição da realidade financeira atual.
7. Inexistente vício interno no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento processual idôneo para a introdução de fato superveniente ao julgamento ou de questão nova não submetida ao debate recursal originário. 2. A alegação de alteração posterior da capacidade financeira da parte beneficiária da gratuidade da justiça deve ser deduzida perante o juízo de primeiro grau, a quem compete examinar a eventual revogação do benefício à luz das circunstâncias fáticas atuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.022.551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERLEI CHILANTE,
em face do v. acórdão proferido nos Embargos de Declaração nº 1002852-51.2024.8.11.0003, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, o rejeitou, mantendo o acórdão que proveu recurso interposto por

NELSON ALVES NEVES,
anulando a sentença de primeiro grau que havia extinguido, sem resolução do mérito os
Embargos à Execução
opostos à
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 1034765-85.2023.8.11.0003.

Nas razões apresentadas em ID. 351096864, o recorrente insiste na ocorrência de
omissão
relevante, afirmando ter sobrevindo
fato novo superveniente
ao acórdão embargado, consistente na alienação de imóvel rural penhorado pelo valor de R$ 20.000.000,00, mediante contrato particular de compra e venda firmado em 21/10/2025, do qual o embargado receberia parcela correspondente a R$ 4.000.000,00. Sustenta que tal circunstância demonstraria, de forma inequívoca, a capacidade econômica do beneficiário da justiça gratuita.

Alega, ainda, que o embargado é proprietário de diversos imóveis rurais, totalizando área aproximada de
387,1260 hectares
, além de auferir renda decorrente de contratos de arrendamento rural, estimada em
R$ 30.000,00 mensais
, circunstâncias que, em seu entender, evidenciariam situação econômica incompatível com a concessão da gratuidade judiciária.

Com base nesses argumentos, sustenta a necessidade de manifestação expressa do colegiado acerca do conjunto patrimonial e da capacidade econômica do embargado, bem como do alegado fato superveniente, a fim de sanar a omissão apontada e possibilitar eventual acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que seja revista a decisão anteriormente proferida e revogada a justiça gratuita concedida ao apelante/embargado, com fundamento nos arts. 1.022, II, e 99, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Intimado, o embargo não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
VANDERLEI CHILANTE
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta omissão existente no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de revogação da justiça gratuita concedida ao apelante/embargado, mantendo o entendimento de inexistência de elementos concretos aptos a afastar a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: i) omissão quanto à análise da capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita; e ii) contradição, em razão de suposta divergência entre o entendimento adotado no caso concreto e decisão proferida em outro feito correlato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à atribuição de efeitos infringentes.

4. A alegada contradição fundada na comparação com decisão proferida em outro processo configura contradição externa, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

5. Inexistiu omissão, pois o voto condutor enfrentou expressamente a matéria relativa à justiça gratuita, consignando que a existência de bens imóveis recebidos por herança e o levantamento de valores pretéritos não são suficientes, por si sós, para afastar a presunção de hipossuficiência, diante da ausência de prova contemporânea de capacidade econômica e da falta de liquidez imediata dos bens.

6. O inconformismo da parte embargante com a valoração da prova e com a conclusão adotada no acórdão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, devendo eventual irresignação ser veiculada por meio do recurso próprio às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, sendo incabível a alegação de contradição externa baseada em decisões proferidas em outros processos. 2. A decisão que enfrenta de forma fundamentada a análise da justiça gratuita, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, não padece de omissão, ainda que a parte discorde da valoração da prova.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, 1.022, I e II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023;
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Todavia, a pretensão não merece prosperar.

Isso porque o fato invocado pelo embargante não integrou o debate travado no julgamento da apelação nem foi objeto no acórdão embargado. Naquela oportunidade, o colegiado analisou a controvérsia à luz do conjunto probatório então existente nos autos, concluindo pela ausência de elementos concretos capazes de afastas a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

O argumento ora deduzido se funda em fato ocorrido após a prolação do acórdão em processo diverso (Ação de Execução nº 1034765-85.2023.8.11.0003), circunstância que caracteriza
evento superveniente ao julgamento
. Nessa perspectiva, a análise da matéria nesta sede recursal implicaria verdadeira
inovação recursal
, o que não se admite em embargos de declaração, cuja finalidade é exclusivamente
integrar
ou
aclarar
a decisão quanto a vícios internos do julgado.

Os embargos declaratórios não constituem meio processual idôneo para introdução de questões novas ou para a apreciação de fatos posteriores ao julgamento, sob pena de desvirtuamento de sua natureza jurídica e violação aos limites objetivos da decisão recorrida.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 4. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2022551 PR 2022/0266935-3, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Além disso, importa destacar que a controvérsia suscitada diz respeito à manutenção do benefício da gratuidade da justiça, matéria cuja apreciação possui natureza eminentemente fática e dinâmica. A própria legislação processual admite que a situação de hipossuficiência econômica pode se alterar ao longo do tempo, sendo possível a revogação do benefício sempre que demonstrada modificação na condição financeira da parte.

Nesse contexto, a eventual superveniência de elementos indicativos de capacidade econômica deve ser submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, que detém melhores condições para avaliar a realidade fática atual da parte beneficiária, inclusive mediante análise probatória mais aprofundada.

Assim, eventual alegação de alteração da capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita – fundada em fato posterior ao julgamento colegiado – deve ser deduzida perante o juízo singular, a quem compete examinar a pertinência da revogação do benefício à luz das circunstâncias concretas.

Portanto, não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, constata-se que os presentes embargos se limitam a suscitar questão nova, fundada em fato superveniente ao julgamento, o que evidencia a utilização inadequada da via aclaratória.

Diante desse contexto, observa-se que o recurso possui caráter manifestamente protelatório, uma vez que busca reabrir discussão já decidida por esta Câmara mediante a introdução de matéria estranha ao conteúdo do julgado.

Nessas circunstâncias, mostra-se cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar, ainda, que a oposição dos presentes embargos revela nítido caráter infringente, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a parte embargante a reiterar argumentos já examinados e rejeitados por este órgão colegiado, com o evidente propósito de rediscutir o mérito da decisão.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026